Tribunal: TJDFT
Processo: 0735402-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO - FRAUDE – GOLPE DO MOTOBOY. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RISCO DO SERVIÇO - FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. No caso, é manifesta a legitimidade da instituição financeira que gerencia a conta corrente e os cartões de crédito do consumidor que foi vítima de fraude. A apuração da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, eventual culpa do consumidor ou de terceiros, são analisadas como matéria de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Preliminar de carência de ação.
2.1 Demonstradas a necessidade de intervenção judicial para dirimir a controvérsia, a utilidade do provimento buscado e a adequação da via eleita, vê se justificado o interesse processual para a ação. No caso, a autora alega que houve falha nos sistemas de segurança do requerido e requer o ressarcimento dos valores referentes às transações fraudulentas. A alegação de que não houve prévio requerimento administrativo ou pretensão resistida que justificasse a composição da lide não afasta a discussão sobre a existência de falha no sistema bancário e de eventual reparação pelos danos materiais que a autora alega ter suportado.
2.2 E, diferentemente do alegado pelo banco, a autora procurou as por vias administrativas questionar as operações ditas fraudulentas e seu pedido foi negado (ID 41545450 - Pág. 1).
2.3 Ademais, em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88), dispensável neste caso o prévio requerimento ou exaurimento da via administrativa, sendo a ausência de tal procedimento incapaz de obstar o acesso direto ao Poder Judiciário para solução da controvérsia. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
3. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
4. No caso em exame a parte autora reconheceu na inicial que foi vítima do chamado golpe do motoboy, em que o estelionatário convence sua vítima a lhe entregar o plástico (instrumento de pagamento pós-pago) e senha, utilizando-se de ardil e das características da linha de telefonia fixa analógica.
5. As circunstâncias do episódio chamam a atenção ao constatarmos que a ligação fraudulenta foi originada número 4004-0001, telefone pertencente a instituição financeira ré cujo número é amplamente divulgado nos meios de comunicação. Observa-se ainda que a ligação oriunda do terminal 4004-0001 ocorreu às 17h32min (ID 41545445 - Pág. 2) e a primeira operação fraudulenta ocorreu seis minutos depois, às 17h38min (ID 41545451 - Pág. 1), o que deixa clara a falha na segurança do sistema bancário.
6. Em 11/03/2022, foram realizadas sete operações financeiras com os cartões da autora, sendo compras a crédito, débito e saque, nos valores de R$ 14.000,00, R$ 19.830,00, R$ 5.000,00, R$ 4.999,99, R$ 2.000,00 e R$ 800,00, totalizando R$ 46.629,99, as quais foram autorizadas pelo banco e não foram restituídas à autora (ID 41545451 - Pág. 1, ID 41545452 - Pág. 1 e ID 41545455 - Pág. 2).
7. O assim chamado golpe do motoboy não é nenhuma novidade para as instituições financeiras, atinge principalmente pessoas idosas, é realizado pela utilização de instrumentos fornecidos pelo próprio banco e consiste em induzir o usuário do cartão de crédito a acreditar que está falando com preposto do banco e, alegando uma fraude, a entregar o cartão e senha a pessoa que se apresenta como funcionário do banco.
8. Nessas condições, não se mostra atribuir ao evento danoso a culpa exclusiva do consumidor, mas também a falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido, afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira.
9. Nesse cenário, não restou violado pelo autor o dever de guarda e sigilo dos seus dados bancários e da senha pessoal, porque a entrega do instrumento de pagamento e senha decorreu do golpe aplicado pelos estelionatários, fazendo-a supor estivesse atuando para proteger-se de fraude. De mais a mais, há que se levar em conta que o consumidor é pessoa idosa com 80 anos de idade e, portanto, hipervulnerável (EREsp 1.192.577-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/10/2015, DJe 13/11/2015), com maior suscetibilidade a ações de estelionatários, a demandar maior rigor por parte da instituição financeira na segurança nas transações realizadas com cartões ou qualquer outro instrumento de pagamento.
10. Observa-se que os fraudadores realizaram quatro operações financeiras em 10 minutos (ID 41545451 - Pág. 1), o que, por si só, já deveria alertar o sistema bancário sobre a realização de fraude. Noutra via, verifica-se que a autora recebeu ligação do número 4004-0001, ou seja, do próprio Banco do Brasil, o que indica que o fraudador conseguiu clonar o número do banco, restando clara a falha no sistema operacional do banco réu.
11. Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações com cartão, não se identificou a quebra de perfil, de modo a se impedir a concretização das operações com a utilização de arranjo de pagamento. Assim, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio.
12. Vale ressaltar que o tema foi pacificado por meio da Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal que dispõe que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.